Tribunal: TJES
Processo: 5009823-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009823-11.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADEMIR TONONI e outros

AGRAVADO: EMANUELI MARGON MAFFIOLETTI e outros (2)

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
O
BRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
–
CESSÃO DE DIREITOS SOCIETÁRIOS – RESPONSABILIDADE SOBRE PROCESSOS ANTERIORES À CESSÃO – CLÁUSULA QUE ESTIPULADO A RESPONSABILIDADE DO CEDENTE POR TODOS OS PROCESSOS

–
INEXISTÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA –
RECURSO
DES
PROVIDO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO
.

1.
Como se sabe, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pela parte autora, é necessário que esteja presente nos autos um substrato probatório mínimo, capaz de demonstrar a veracidade das suas alegações. Também, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é condição
sine qua non
.

2
. Caso concreto em que, ainda que o processo discutido nos autos de origem não esteja descriminado na cláusula quinta do contrato, verifica-se que restou pactuado que “
todos
” os processos seriam de responsabilidade dos cedentes, de modo que mostra-se prudente que se permita que aos cessionários depositarem em juízo o valor que falta a ser pago.

3.
Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009823-11.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
ADEMIR TONONI
e MARIA ZELURZE MATIELLO TONONI

AGRAVAD
O
S
:

EMANUELI MARGON MAFFIOLETTI, DIONES MARGON
E ANA PAULA MARGON

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ADEMIR TONONI
e MARIA ZELURZE MATIELLO TONONI
contra

a r. decisão (ID nº 29415531) que, nos autos da
a
ção de
obrigação de fazer
c/c perdas e danos e consignação em pagamento
ajuizada por
EMANUELI MARGON MAFFIOLETTI, DIONES MARGON
E ANA PAULA MARGON
, deferiu parcialmente a medida liminar, “
para que os Requerentes depositem o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) em 2 (duas) parcelas de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e, por conseguinte, suspendendo a obrigatoriedade do pagamento de tais parcelas até final solução do presente litígio
”.

Em suas razões recursais, ID nº 5813565, os agravantes aduzem, em síntese, que (i) passados aproximadamente 06 (seis) meses da aquisição da empresa por parte dos agravados, estes tiveram ciência de que havia um processo em trâmite na Vara Federal, e havia uma multa neste processo de aproximadamente R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), mas que não é responsabilidade dos ex-sócios, ora agravantes; (ii) no próprio contrato de cessão de quotas sociais, restou pactuado que os agravados são responsáveis pelas dívidas contabilizadas e também pelas não contabilizadas, inclusive às anteriores a transferência; (iii) na cláusula quinta foi explicitado quais os processos seriam de responsabilidade dos agravantes, não se incluindo o processo nº 0011914-93.2017.4.02.5005 em curso perante a Vara Federal de Colatina/ES.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma do pronunciamento vergastado.

A tutela recursal de urgência fora
in
deferida
mediante a decisão acostada no ID 5906641.

Em face do pronunciamento supra, os agravantes opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no ID 5980739, tendo os agravados apresentado contrarrazões.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no ID 6222890.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Na origem, os ora agravados,
EMANUELI MARGON MAFFIOLETTI, DIONES MARGON
E ANA PAULA MARGON
, ajuizaram
a
ção de
obrigação de fazer
c/c perdas e danos e consignação em pagamento
em face de
ADEMIR TONONI
e MARIA ZELURZE MATIELLO TONONI
, ora agravantes, na qual pretendem que (i) seja determinado aos Requeridos, que no prazo máximo de 15 (quinze) dias, entrem em contato com a Advocacia-Geral da União (AGU), para fins de se informarem do valor atualizado do débito e realizar o pagamento nos autos do processo em curso na Vara Federal de Colatina/ES (PN° 0011914-93.2017.4.02.5005), sob pena de multa; e (ii) seja permitido aos autores realizar o depósito do valor residual do contrato de R$ 400.00,00 (quatrocentos mil reais) em 2 (duas) parcelas de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) cada, vencíveis em 30/07/2023 e 30/08/2023, suspendendo a obrigatoriedade do pagamento de tais parcelas até o final da solução do presente litígio.

Para tanto, alegam, em resumo, que firmaram junto aos Requeridos o CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL – CONTRATO DE CESSÃO DE QUOTAS na data de 27 de abril de 2022, para aquisição de todas as quotas societárias da empresa CERAMICA MARILANDIA LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob n° 31.285.554/0001-06, estabelecida à Rodovia Cônego João Batista Guilherme Koeltgen, S/N, KM 01, Sede, Marilândia/ES, CEP. 29.725-000, sendo o valor total acordado para aquisição dos bens e direitos de R$ 4.700.000,00 (quatro milhões e setecentos mil reais) a serem pagos pelos requerentes.

Posteriormente, aproximadamente em outubro de 2022, os requerentes afirmam a Dra. ANA APARECIDA BENINCÁ GONÇALVES, OAB/ES 7.739, informou os informou que estava patrocinando os interesses da empresa CERÂMICA MARILÂNDIA em alguns processos judiciais e procedimentos administrativos, e dentre estes, o Processo 0011914-93.2017.4.02.5005 em curso perante a Vara Federal de Colatina/ES merecia maior atenção, pois a empresa havia sido sucumbente na demanda, com trânsito em julgado, demanda a qual estava em fase final de execução e os valores totalizavam mais de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Nesse passo, afirmam iniciaram inúmeras tentativas de agendar uma reunião com os requeridos para tratar da situação, pois não se consideram responsáveis pela dívida, mas estes não aceitavam pagar a integralidade do valor executado nos autos, mas tão somente aceitavam realizar o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor do processo, e ainda de forma parcelada.

Ao receber a inicial, o Juízo singular deferiu parcialmente a medida liminar, conforme já alinhavado.

Foi, então, contra essa decisão acima mencionada que o requerente interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

Diante desse quadro, ao menos até o momento embrionário da ação de origem,
não vislumbro
o preenchimento dos requisitos necessários
para modificar o pronunciamento vergastado.

No caso dos autos, verifica-se que as partes firmaram um CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL – CONTRATO DE CESSÃO DE QUOTAS figurando os agravantes como cedentes e os agravados como cessionários.

No referido pacto, em que pese a cláusula terceira – da assunção de dívidas – estabelecer que “
o cessionário passa ser o responsável por todas as dívidas contabilizadas ou não a partir da assinatura deste contrato, inclusive e principalmente as anteriores a transferência
”, verifica-se que na cláusula quinta – dos processos em trâmite – foi convencionado que todos os processos em trâmite são de responsabilidade do cedente.

Vejamos:

CLÁUSULA QUINTA – DOS PROCESSOS EM TRAMITE

Todos
os processos judiciais em trâmite são de responsabilidade do CESSANTE, são eles: 0017918-54.2015.8.08.0014, 0000590-86.2014.8.08.0066, 0000596-93.2014.8.08.0066, 0000126-96.2013.8.08.0066 e 0036100-54.2016.8.08.0014.

Portanto, ainda que o processo discutido nos presentes autos não esteja descriminado na cláusula supra, verifica-se que restou pactuado que “
todos
” os processos seriam de responsabilidade dos cedentes, de modo que, agiu com acerto o julgador singular ao permitir que os agravados depositem em juízo o valor que falta a ser pago em favor dos agravantes – R$400.000,00 (quatrocentos mil).

Por fim, calha acentuar que inexiste risco de irreversibilidade da medida posto que foi permitido apenas o depósito do valor. Assim, caso no decorrer do processo fique demonstrado que nem todos os processos judiciais seja de responsabilidade dos recorrentes, deverá ser determinado que eles levantem os valores.

Destarte, tecidas tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
. Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.